Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600936-36.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO ALBERTO MULLER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO ALBERTO MULLER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600936-36.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 16/06/2021
Processo referência: 0600936-36.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600936-
36.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo desaprovadas as contas prestadas por Antonio Alberto Muller e, com
fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução
do montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Antonio Alberto Muller, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Podemos - PODE, no município de Arapongas/PR, desaprovadas porque: as
contas bancárias para recebimento de recursos extrapolaram o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019; o candidato deixou de comprovar adequadamente a correta aplicação dos recursos
públicos recebidos, oriundos do FEFC; o cheque emitido n.º 850010, no valor de R$ 400,00, para
pagamento do cabo eleitoral Éfren Vieira Miranda foi compensado na conta de Catarina Maria
Muller Paludetto, irmã de Antônio Onofre Muller, pai de Antonio Alberto Muller, candidato a
vereador. A compensação de cheque em nome de terceiros, alheios ao contrato, principalmente,
quando este é parente do candidato compromete a prestação de contas, impedindo o efetivo
controle pela Justiça Eleitoral quanto à regularidade da aplicação de recursos arrecadados,
principalmente os de origem pública). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANTONIO ALBERTO MULLER VEREADOR
(RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
ANTONIO ALBERTO MULLER (RECORRENTE)
RAFAEL DAMIAO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42069
516
20/08/2021 18:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.539

RECURSO ELEITORAL 0600936-36.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO ALBERTO MULLER VEREADOR
- OAB/PR0046233
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO
RECORRENTE: ANTONIO ALBERTO MULLER
- OAB/PR0046233
ADVOGADO: RAFAEL DAMIAO
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
CONTAS
DESAPROVADAS. ABERTURA TARDIA
DA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. EMISSÃO DE CHEQUES
NOMINAIS E CRUZADO. INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
1. A abertura intempestiva das contas
bancárias de campanha é irregularidade que,
de acordo com precedentes deste Regional,
causa a mera anotação das ressalvas, quando
não houver indicação de movimentação de
recursos financeiros antes da abertura das
contas.
2. Nos termos do artigo 38 da Resolução TSE
nº. 23.607, os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
devem ser efetuados por meio de cheque
nominal e cruzado.
Num. 42069516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692

3. Recurso provido para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANTONIO ALBERTO
MULLER, candidato ao cargo de Vereador, pelo PODE, relativo às Eleições de 2020,
contra sentença proferida pelo Juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (ID.
36845316), que desaprovando as suas contas em razão do atraso na abertura de conta
bancária e ausência de comprovação de despesa paga com recurso de FEFC,
determinou a devolução da quantia de R$ 400,00 ao Tesouro Nacional, com
fundamento no artigo 17, §9º da Res. TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 36845616), o recorrente aduz que teve
dificuldade de acesso às instituições financeiras em vista da pandemia e que o atraso
na abertura da conta não acarretou prejuízo à fiscalização e à transparência das
operações.
Sustenta, quanto ao pagamento do cabo eleitoral, que juntou aos autos
contrato e o cheque emitido em nome do contratato, conforme dispõe art. 18, da Res.
TSE nº 23.607/2019, afirmando que o “cheque é um título de crédito que mesmo
.
nominado pode ser repassado adiante”
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
38167366), foi oferecido parecer opinando pelo não conhecimento e, alternativamente,
pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
De início, cumpre analisar a preliminar de intempestividade do recurso
eleitoral interposto, suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral, eis que se trata de
matéria que pode implicar o não conhecimento da insurgência.
Num. 42069516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692

Com efeito, no dia 03/06/2021 foi feriado de Corpus Christi na Justiça
Federal e, conforme dispôs a Portaria nº 256/2021, da Presidência deste Tribunal, “as
comemorações alusivas ao Dia do Servidor Público, no âmbito da Justiça Eleitoral do
.
Paraná, foram antecipadas para o dia 04/06/2021”
Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
02/06/2021 (id. 36845516). Portanto, o prazo final para interposição do recurso eleitoral
expirou apenas em 09/06/2021.
Assim, tempestivo o recurso, eis que protocolado em 09/06/2021 (id.
36845616).
Logo, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas em
virtude da constatação do atraso na abertura de conta bancária bem como em razão da
não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC.
Quanto ao primeiro vício, apontou o setor técnico que “as contas bancárias
para recebimento de recursos extrapolaram o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no artigo 8, §1º, I, da Resolução
” (id. 36845166).
TSE nº 23.607/2019.
(...).
Juntaram-se extratos
De fato, foi comprovado que o candidato efetuou a abertura da conta em
05/10/20, ou seja, 11 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que
ocorreu em 24/09/2020, havendo extrapolação do prazo em 01 (um) dia.
Entretanto, a abertura intempestiva da conta bancária de campanha
constitui irregularidade que, de acordo com precedentes desta e. Corte, causa mera
anotação de ressalva, vez que ausente de indicação de movimentação de recursos
financeiros antes da abertura da conta, merecendo reforma a sentença nesse ponto.
Nesse sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 42069516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692

(TRE/PR.
RECURSO
ELEITORAL

0600234-61.2020.6.16.0103.
Relator Dr. ROGERIO DE ASSIS. Julgado em 11/05/2021)

Quanto ao segundo vício em apreciação, aponta o parecer técnico
conclusivo que “o cheque emitido nº 850010, no valor de R$400,00, para pagamento do
cabo eleitoral Efren Vieira Miranda foi compensado na conta de CATARINA MARIA
MULLER PALUDETTO, CPF 979.825.129-68, irmã de ANTONIO ONOFRE MULLER,
.” (id. 36845166).
pai de ANTONIO ALBERTO MULLER, candidato a vereador
Constou da decisão de primeiro grau (id. 36845316) que o candidato teria
deixado de comprovar adequadamente a correta aplicação dos recursos públicos
recebidos, vez que:
“A despeito dos contratos firmados, fato é que o pagamento não foi realizado a quem de
direito, não sendo justificável a transferência de recursos para terceiro, especialmente a
tia do candidato.
Nem se alegue, como justificativa, que o cabo eleitoral contratado - repise-se, com uso de
verba pública - não possuía conta bancária, tendo em vista que, atualmente, é possível
abrir contas inteiramente digitais, por meio de bancos virtuais, com uso de aplicativos de
celular, sem custos ou tarifas. É cediço que para qualquer contratação, em qualquer lugar
e para qualquer emprego, ainda que temporário ou mesmo estágio, o contratado tem por
obrigação abrir conta bancária por onde receberá o pagamento pelos seus serviços.”

Sobre a presente irregularidade, dispõem os arts. 38 e 60, da Resolução
TSE nº. 22.607/2019:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto,
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º, do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;
II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário;
III - débito em conta; ou IV - cartão de débito da conta bancária.
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da
conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 42069516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692

§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I – contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data
de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços.

Portanto, é irregular a emissão de cheques para pagamento dos gastos
eleitorais não nominais e não cruzados, conforme expressa previsão do art. 38, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Entretanto, importa destacar que o candidato juntou aos autos cópias dos
cheques em nome do fornecedor
– fls. 5 e 6 do id. 36845066), o
(nominais e cruzados
contrato de prestação de serviços e recibos (fls. 1 a 4 do id. 36845066), documentos
cuja autenticidade não foi impugnada em nenhum momento e que se mostram mais do
que suficientes para comprovar a regularidade da despesa declarada.
Portanto, não subsiste a citada irregularidade, eis que a cártula pode ter
sido repassada, licitamente, pelo contratado a outra pessoa por meio de endosso do
cheque.
Portanto, o recurso merece provimento para afastar a devolução de valores
e aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo recorrente, em virtude da existência
da falha apontada quanto ao atraso na abertura da conta.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

Num. 42069516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600936-36.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANTONIO
ALBERTO MULLER VEREADOR - RECORRENTE: ANTONIO ALBERTO MULLER - Advogado
dos RECORRENTES: RAFAEL DAMIAO - PR0046233 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42069516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082017014928700000041062692
Número do documento: 21082017014928700000041062692